Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725630-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALVES BEZERRA AGRAVADO: ONE BRASILIA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita de Cassia Alves Bezerra em face da manifestação judicial (ID 73317365) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de One Brasilia Administracao de Imoveis Ltda., não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora Agravante, nos seguintes termos: “NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 235827931 interpostos contra o despacho de id. 224075492 à míngua de provimento jurisdicional hábil, ‘ex vi’ do artigo 1.022, ‘caput’ do CPC, a desafiar aquele recurso.” Por sua vez, o despacho embargado ostenta o seguinte teor, in verbis (ID 73317374 – pág. 102): “Às partes, para que indiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.” Nas razões recursais (ID 73317364), a Agravante alega, em síntese, que o d. Juízo a quo incorreu em omissão, ao não apreciar o pedido autoral de decretação da revelia da parte Ré, em virtude da juntada intempestiva da contestação. Sustenta que a revelia é questão de ordem pública, de modo que a apreciação da matéria é obrigatória para que o limite da instrução probatória seja configurado. Aduz que, ao não conhecer dos embargos de declaração opostos na origem, o juízo de admissibilidade foi confundido com o mérito do recurso. Afirma que o c. Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento em face de qualquer decisão interlocutória que cause prejuízo processual relevante ou risco à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do Tema no 988/STJ. Requer a decretação da revelia da Ré e, subsidiariamente, o conhecimento dos embargos de declaração, a fim de que o mérito do recurso integrativo seja analisado pelo d. Juízo a quo. O Agravo de Instrumento, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a manifestação judicial atacada não possui conteúdo decisório e, portanto, ostenta natureza de mero despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Depreende-se do ato ora impugnado que, ao determinar a especificação das provas, cingiu-se a impulsionar o processo em direção à fase saneadora, o que não é capaz de causar prejuízo processual à Agravante, a despeito da arguição de revelia da Agravada. Observe-se que, em verdade, o Agravo de Instrumento foi manejado em face do despacho que determinou a produção de provas, em demonstração de irresignação com o andamento do processo. Conquanto a Recorrente argumente prejuízo na configuração do contraditório, note-se que o despacho impugnado não tratou da distribuição do ônus da prova, tampouco saneou o processo, tendo-se limitado a intimar as partes para se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir. Logo, não prospera a tese de prejuízo à instrução do processo, inclusive quanto à alegação de que a revelia é questão de ordem pública que condiciona os limites da instrução probatória. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.967.572/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.) (grifou-se) Ademais, ainda que se entenda que o ato atacado tem cunho decisório, revela-se inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, uma vez que eventual inconformismo com a dinâmica da produção probatória poderá ser suscitado em Apelação. Finalmente, acrescente-se que, ao contrário do que pretende a Autora (ID 73317374 – pág. 101), a decretação da revelia não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA REVENDA. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DOS FATOS. PROVA DOCUMENTAL. DIVERGÊNCIA. ART. 345, IV, CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. A revelia e a aplicação de seus efeitos são fenômenos distintos. O primeiro, como regra geral, se constata pela ausência de contestação, enquanto que o segundo diz respeito à presunção de veracidade relativa dos fatos alegados na petição inicial; 2. A revelia não equivale à procedência do pedido, nem isenta a parte de seu ônus processual de esclarecer os fatos de forma detalhada e minuciosa; 3. Os efeitos da revelia não podem ser aplicados, quando a versão constante da petição inicial não se coaduna com as provas juntadas para comprová-la; 4. A ausência de esclarecimentos sobre fatos relevantes do contrato, tais como preço, identidade do comprador e forma de pagamento, impedem a aplicação dos efeitos da revelia (art. 345, IV, CPC/2015). 5.Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC/2015, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Cuida-se de poder-dever imposto ao Judiciário, acerca do qual o legislador não indicou termo preclusivo, por se tratar de questão de ordem pública, como ocorre com os honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.” (Acórdão 1682307, 0734809-68.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.) (grifou-se) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade e com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator